Tribunal: TJDFT
Processo: 0741642-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0741642-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONEL RIBEIRO DA SILVA AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por LEONEL RIBEIRO DA SILVA, contra decisão do juízo de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria/DF, que manteve a prisão preventiva do paciente. Informa que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de lesão corporal grave e ameaça, no contexto de violência doméstica. Alega que o mandado foi cumprido em 20 de dezembro de 2024, dando início à execução da pena. Menciona que foi interposta apelação criminal. Alega que a decisão judicial que manteve a prisão preventiva foi proferida após a sentença condenatória, com fundamento na garantia da ordem pública e na proteção da vítima. Sustenta, contudo, que a manutenção da prisão preventiva mostra-se incompatível com o regime semiaberto fixado na sentença, configurando violação ao princípio da proporcionalidade, uma vez que o paciente se encontra custodiado em regime mais gravoso (fechado) desde 19/07/2024. Argumenta, por fim, que a prisão cautelar não pode ser mais rigorosa do que a própria pena definitiva imposta. A defesa alega que, embora a prisão tenha sido mantida pela juíza de primeiro grau com fundamento na garantia da ordem pública e na preservação da integridade da vítima, tais riscos podem ser suficientemente mitigados mediante a aplicação de medidas cautelares menos gravosas, especialmente diante da conclusão da fase de instrução criminal, com a produção integral das provas. Alega que, visando colaborar com a Justiça e resguardar a integridade da vítima, a defesa propõe a adoção das seguintes medidas: a) monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica) e; b) compromisso de manter distância mínima de 200 metros da vítima e de seus familiares, em conformidade com as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, nos termos do artigo 22, inciso III, alínea "a", da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Ao final, requer a revogação imediata da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura, impondo, se for o caso, as medidas cautelares de monitoramento eletrônico e manutenção de distância. Subsidiariamente, caso a prisão seja mantida, requer seja autorizada a transferência do paciente para um estabelecimento adequado ao regime semiaberto. É o relatório. Decido. A análise inicial revela que a tese defensiva não guarda pertinência com os autos de origem. Vejamos. Conforme consulta ao sistema do PJe da primeira instância, verifica-se que o presente writ refere-se à Ação Penal n.a 0706803-19.2024.8.07.0010, na qual o paciente responde por crime relacionado à Lei Maria da Penha (violência doméstica). Nos autos de origem, não há sentença penal condenatória prolatada, estando o réu atualmente submetido à prisão preventiva regularmente decretada e posteriormente mantida por decisão fundamentada pelo Juízo de origem. Nesse sentido, transcrevo a decisão prolatada em 10/09/2025: (ID 249432361, na origem). Trata-se de manifestação ministerial pela manutenção da prisão preventiva do réu, LEONEL RIBEIRO DA SILVA, em sede de revisão nonagesimal. Em análise do feito, verifica-se que este juízo, em decisão datada de 18/7/2024, e acolhendo as representações da autoridade policial e do MP, decretou a prisão preventiva do réu. Na ocasião, foram elencados os seguintes argumentos: ''(...) Da análise do histórico processual envolvendo o representado, verifica-se que a vítima registrou a ocorrência 5089/2024-33a DPDF, em 16.07.24, noticiando que após uma discussão com seu companheiro, o ora representado, foi por ele mantida em cárcere, sem acesso à energia elétrica ou internet, pelo período de meia noite a três horas da manhã do dia 16/07 e que durante esse período LEONEL a enforcou e bateu com sua cabeça na parede. Relatou que quando conseguiu acesso ao celular, fez contato com seu filho e pediu socorro; que seu filho teria comparecido à residência do casal e, ao notar a chegada dele, LEONEL veio com um facão em direção a ambos e que no primeiro golpe de faca, a declarante se defendeu com a mão, causando ferimentos que exigiram a sua internação em hospital. Declarou, ainda, que LEONEL teria mandado mensagens em seu aparelho celular dizendo que terminaria de matá-la no Hospital, pois, sabia em que quarto ela estaria internada. Vê-se pelos relatos que os fatos noticiados pela vítima são de EXTREMO RISCO, adotando o acusado comportamentos bastante agressivos, com o uso de arma com potencial letal, que só não causaram consequências mais graves porque a vítima conseguiu a intervenção de seu filho e a ajuda policial. Mas, ainda assim, antes de seu pedido de socorro ter sido atendido, a vítima sofreu privações de sua liberdade de locomoção, além de ter sido agredida fisicamente momentos antes de ser atingida com golpes de faca, mesmo com a intervenção do filho da ofendida, o que demonstra a escalada criminosa na conduta adotada pelo ora representado. Pelo apurado até o momento há expectativa de que a vítima ficará afastada de atividades laborais por pelo menos 60 dias, a indicar a gravidade da lesão. Vale mencionar que com a vítima convivem seus 3 (três) filhos menores, o que exponencia o risco para todos. Ainda, em análise à folha de antecedentes criminais do acusado, verifica-se que ele já ostenta condenação pela prática do crime de furto, fatos apurados nos autos 0700844-42.2021.8.07.0020, com sentença já transitada em julgado, o que corrobora a conclusão acerca do comportamento delitivo do réu, com a prática de condutas que abalam a paz social e causam insegurança na sociedade. Em suma, diante dos elementos colhidos até o momento, não há como se outorgar a garantia de sua própria segurança pessoal às vítimas e seus familiares, concluindo que, uma vez solto, diante da gravidade dos fatos, há existência de riscos à ordem pública e à instrução do processo, mediante concreta possibilidade de intimidação da vítima e demais familiares. Embora entenda que a prisão cautelar é medida extrema, na hipótese de violência doméstica, não pode o/a Magistrado/a permanecer inerte, aguardando a concretização de um mal ainda mais grave, para só então decretar a prisão do agressor, pois visa a Lei 11.340/06 justamente a salvaguarda da integridade física da ofendida, como na hipótese dos autos. Posto isso, entendo presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar do denunciado, razão pela qual, com fulcro nos artigos 312 e 313, III do Código de Processo Penal, e artigo 20 da Lei 11.340/06, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de LEONEL RIBEIRO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos. Expeça-se mandado de prisão. Cumpra-se a diligência com urgência, em regime de plantão. Dou à presente decisão força de mandado, caso necessário. Cientifique-se o Ministério Público e a autoridade policial representante. Dê-se vista dos autos 0706803-19.2024.8.07.0010 ao Ministério Público conforme requerido'' (autos no 0706804-04.2024) A ordem foi cumprida, no dia 19/7/2024, sendo a prisão homologada pelo juízo de custódia, em audiência realizada, no dia 21/7/2024. O Ministério Público ofereceu denúncia, no dia 29/7/2024, imputando ao acusado os crimes de ameaça e lesão corporal, além da contravenção penal de vias de fato, sendo a peça recebida por este juízo, em decisão datada de 12/8/2024, e o ofensor devidamente citado, no dia 21/8/2024. No dia 29/11/2024, foi realizada audiência de instrução, com a oitiva da vítima e interrogatório do réu, ocasião em que este juízo determinou que o Hospital Regional de Santa Maria enviasse cópia do prontuário médico da vítima, para elaboração de laudo de ECD indireto (ID 219434838). Pela análise dos autos, não verifico a ocorrência de qualquer circunstância que altere a situação fática, já devidamente avaliada em desfavor do segregado, e que justifique a revogação do decreto prisional anteriormente exarado, persistindo a existência dos motivos autorizadores da decretação da prisão preventiva. Sabe-se que a segregação cautelar é uma medida excepcional, só justificada em situações em que se evidencie a necessidade de privação da liberdade do réu, antes da sentença condenatória. Tal necessidade se perfaz com a demonstração da presença de alguns requisitos, previstos no artigo 312 do CPP. Os fatos noticiados são gravíssimos e demonstram uma perigosa escalada de violência, tendo em vista que o ofensor continuou ameaçando a vítima, enquanto ela ainda estava hospitalizada, em razão das agressões por ele perpetradas. E, diante dos elementos colhidos até o momento, não há como se outorgar a garantia de sua própria segurança pessoal às vítimas e seus familiares, concluindo que, uma vez solto, há existência de riscos à ordem pública e à instrução do processo, mediante intimidação da vítima e demais familiares, com quem regularmente convive o autuado. No mais, e consoante bem destacado pelo órgão ministerial, ''importante ressaltar que, durante a audiência judicial, a vítima relatou que o réu teria dito que não tem nada a perder e que mataria primeiro o seu filho e, em seguida, a própria ofendida. Segundo relatou na audiência, a vítima recebeu bilhetes com similar teor, mesmo após a prisão do réu''. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciados na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312 e 310, II, do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA determinada em desfavor de LEONEL RIBEIRO DA SILVA. Dê-se vista IMEDIATA ao Ministério Público para ciência e manifestação acerca do ofício do IML, anexado ao ID precedente. Assim sendo, nos autos da ação penal n.o 0706803-19.2024.8.07.0010 não houve prolação de sentença, sendo que o processo encontra-se em fase instrutória. O que se observa, em verdade, é que a condenação mencionada pela defesa, em regime semiaberto, refere-se, ao que tudo indica, conforme consulta ao sistema do PJe, a outro processo, de número 0700844-42.2021.8.07.0020, no qual o paciente foi condenado pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, inciso IV, do CP), sem qualquer conexão processual com a presente ação penal, objeto do presente habeas corpus. Trata-se, portanto, de confusão entre distintos vínculos processuais do paciente, o que compromete a consistência da argumentação do impetrante e enfraquece a alegação de constrangimento ilegal. Ressalte-se que, no processo de origem do presente habeas corpus, a segregação cautelar foi imposta nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, estando fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta dos fatos, envolvendo violência doméstica. Deve-se destacar, ainda, que a prisão preventiva não se confunde com o cumprimento de pena definitiva, não havendo que se falar em cumprimento de pena em regime mais gravoso, uma vez que sequer foi proferida sentença nos autos de origem. Ademais, conforme devidamente analisado pelo juízo de origem, os fatos noticiados revestem-se de extrema gravidade, uma vez que os elementos existentes nos autos indicam que o agressor persistiu nas ameaças à vítima mesmo após esta ter sido hospitalizada em decorrência das agressões sofridas. Além disso, o Ministério Público ressaltou que “durante a audiência judicial, a vítima relatou que o réu teria dito que não tem nada a perder e que mataria primeiro o seu filho e, em seguida, a própria ofendida. Segundo relatou na audiência, a vítima recebeu bilhetes com similar teor, mesmo após a prisão do réu''. Diante dos elementos colhidos até o momento, não é possível assegurar, de forma minimamente segura, a integridade física e psíquica da vítima e de seus familiares. Há indicativos concretos de que, caso o autuado seja posto em liberdade, persistirá o risco à ordem pública e à segurança da vítima. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não se verifica qualquer ilegalidade manifesta ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de liberdade. Assim, mostra-se adequada e proporcional a manutenção da prisão cautelar como medida necessária para resguardar a ordem pública, a integridade da vítima e a regularidade da persecução penal. Por fim, não se verifica, até o momento, excesso de prazo desarrazoado ou inércia estatal injustificada que configure constrangimento ilegal por mora processual. Ante o exposto, DENEGO a ordem. Após, façam-se conclusos os autos ao relator natural do presente writ, para a adoção das providências pertinentes no horário de expediente forense, o que contempla a reapreciação do ora decidido, se o caso. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de setembro de 2025 00:44:00. Desembargador LUCIMEIRE MARIA DA SILVA em Plantão Judicial do 2a Grau de Jurisdição.